Tribunal: TJMT
Processo: 1009833-71.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009833-71.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha, Ato / Negócio Jurídico, Intervenção de Terceiros]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ALCIDES BATISTA DE LIMA NETO - CPF: 275.900.738-30 (ADVOGADO), ELOI VITORIO MARCHETT - CPF: 004.224.870-15 (AGRAVANTE), TATIANA TEDESCHI BATISTA DE LIMA - CPF: 313.753.068-71 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS RUARO - CPF: 406.666.970-00 (AGRAVADO), ROSANGELA RUARO - CPF: 407.066.481-53 (AGRAVADO), GUILHERME DONDE RUARO - CPF: 008.770.472-27 (AGRAVADO), ANA CARLA RUARO - CPF: 692.008.071-00 (AGRAVADO), SANDRA IZABEL RUARO - CPF: 382.423.380-00 (AGRAVADO), THAJANA GALIASSI RUARO DA CRUZ - CPF: 026.358.030-05 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE ERNESTO RUARO - CPF: 058.515.300-06 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE MARIA DELFI RUARO - CPF: 429.104.630-87 (AGRAVADO), LUIZ CARLOS RUARO - CPF: 406.666.970-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ROSANGELA RUARO - CPF: 407.066.481-53 (TERCEIRO INTERESSADO), GUILHERME DONDE RUARO - CPF: 008.770.472-27 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA CARLA RUARO - CPF: 692.008.071-00 (TERCEIRO INTERESSADO), SANDRA IZABEL RUARO - CPF: 382.423.380-00 (TERCEIRO INTERESSADO), THAJANA GALIASSI RUARO DA CRUZ - CPF: 026.358.030-05 (TERCEIRO INTERESSADO), DARLEY DA SILVA CAMARGO - CPF: 592.518.750-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO DAS SUCESSÕES. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. EXCLUSÃO DE IMÓVEL DO ROL DE BENS INVENTARIADOS. ALIENAÇÃO ANTERIOR AO ÓBITO. RECONHECIMENTO DA QUITAÇÃO POR HERDEIROS E INVENTARIANTE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto por Elói Vitório Marchett contra decisão que, nos autos do Inventário n. 0000199-55.2005.8.11.0037, postergou a análise quanto à exclusão de imóvel rural (área de 99 hectares da Fazenda Rica I) do rol de bens inventariados, sob o fundamento de pendência da Ação de Rescisão Contratual n. 0001506-58.2016.8.11.0037. O agravante sustenta ser legítimo proprietário do imóvel desde 2002, tendo adquirido o bem por contrato de compra e venda com os falecidos, quitado perante os herdeiros em 2016, com a posse e domínio transferidos e posteriormente alienado a terceiros. Requer o reconhecimento de que o bem não integra o acervo hereditário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se é cabível a exclusão da área de 99 hectares da Fazenda Rica I do rol de bens do inventário, diante da alegada aquisição válida pelo agravante antes do falecimento dos autores da herança e da posterior quitação reconhecida pelos herdeiros.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A aquisição do imóvel pelo agravante se dá mediante contrato particular de compra e venda celebrado em 2002, com pagamento escalonado e condições pactuadas entre as partes.

4.

Após o falecimento dos vendedores, os herdeiros e o inventariante reconhecem a validade do contrato e firmam acordo extrajudicial de quitação integral em 2016, formalizado em termo assinado por todos.

5.

A revenda do imóvel a terceiros, com aval do inventariante, demonstra cadeia dominial legítima e desvinculação do bem do patrimônio hereditário.

6.

A improcedência da Ação de Interdito Proibitório ajuizada pelo espólio e a manutenção da decisão em todas as instâncias, com trânsito em julgado, reforça a posse legítima exercida pelo agravante.

7.

A pendência da Ação de Rescisão Contratual, proposta pelo próprio agravante contra terceiro adquirente, versa exclusivamente sobre inadimplemento contratual posterior e não compromete a validade do negócio original com os de cujus.

8.

O poder geral de cautela não autoriza o juízo a manter, indefinidamente, bem estranho ao espólio no inventário, sob pena de violação aos princípios da segurança jurídica, boa-fé e eficácia dos contratos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A inclusão de bem no inventário somente se justifica quando comprovada sua titularidade pelos falecidos no momento do óbito.

2.

É indevida a manutenção em inventário de imóvel validamente alienado em vida dos autores da herança, com quitação reconhecida pelos herdeiros e subsequente alienação a terceiros.

3.

A pendência de ação de rescisão contratual entre terceiros não constitui óbice à exclusão do imóvel do rol de bens inventariados, quando não há discussão sobre a titularidade originária.

4.

O poder geral de cautela não pode ser utilizado para obstar a exclusão de bem comprovadamente estranho ao espólio, sob pena de violação a direito adquirido e à segurança jurídica.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.015, 932, 1.021, § 4º, 1.026, § 2º e 139, I; CC, arts. 1.784 e 1.997.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.936.838/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 17.12.2009; TJSP, AI 2138632-40.2021.8.26.0000, Rel. Des. Costa Netto, j. 19.05.2022; TJBA, AI 0011540-45.2014.8.05.0000, Rel. Des. Rosita Falcão de Almeida Maia, j. 13.10.2014; TJMS, AI 1421379-65.2024.8.12.0000, Rel. Des. José Eduardo Neder Meneghelli, j. 25.02.2025.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
1009833-71.2025.8.11.0000

AGRAVANTE(S): ELOI VITORIO MARCHETT

AGRAVADO(S): ESPÓLIO DE ERNESTO RUARO E ESPÓLIO DE MARIA DELFI RUARO

I)

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
ELOI VITORIO MARCHETT
, com o fito de reformar a decisão que, nos autos do processo de Inventário nº 0000199-55.2005.8.11.0037, postergou a decisão quanto à inclusão ou exclusão da área da Fazenda Rica I da partilha até a resolução definitiva da controvérsia na Ação de
Rescisão Contratual nº 0001506-58.2016.8.11.0037, ajuizada pelo ora agravante.

Inconformado com a decisão agravada, o agravante sustenta que é legítimo proprietário da totalidade da Fazenda Rica I, com área de 1.393,17 hectares, cuja aquisição se deu mediante contrato particular de compra e venda firmado em 02 de setembro de 2002 com os então proprietários Ernesto Ruaro e Maria Delfi Ruaro.

Alega que, embora os vendedores tenham falecido antes da lavratura da escritura definitiva, os herdeiros e o inventariante reconheceram a validade da transação, firmando com ele acordo extrajudicial em 2014, culminando na quitação integral do negócio, formalizada em termo datado de 20 de janeiro de 2016.

Afirma, ainda, que a posse e a propriedade foram plenamente transferidas, tendo o bem sido posteriormente alienado a terceiro, Carlos Vian, em 2008, com aval do próprio inventariante. Posteriormente, Vian revendeu o imóvel a Luiz Gonzaga Pereira, o que demonstraria a legitimidade da cadeia dominial e a desvinculação do bem do espólio.

Destaca que, em 2018, o espólio ajuizou contra ele a Ação de Interdito Proibitório nº

1006755-02.2018.8.11.0037, com o objetivo de impedir o exercício da posse, mas que tal demanda foi julgada improcedente, com sentença confirmada em segundo grau e trânsito em julgado.

Ressalta também que não existe a suposta “área remanescente” de 99 hectares mencionada no inventário, conforme laudo técnico que demonstra a integral ocupação da área por ele adquirida.

O agravante afirma que a ação de rescisão contratual atualmente em trâmite, ajuizada por ele contra Carlos Vian, trata exclusivamente do inadimplemento contratual relativo à revenda do imóvel, não havendo discussão sobre a titularidade do bem que justifique sua permanência no inventário.

Defende que a manutenção da área como bem partilhável representa prejuízo grave e injustificado, não apenas a ele, mas também a terceiros de boa-fé que adquiriram o imóvel, violando os princípios da segurança jurídica, da boa-fé objetiva e da eficácia dos contratos.

Com base nesses fundamentos, requer a reforma da decisão interlocutória para que seja determinada a imediata exclusão da área da Fazenda Rica I do inventário, reconhecendo-se que o bem não integra o acervo hereditário dos espólios de Ernesto Ruaro e Maria Delfi Ruaro.

Contraminuta pelo desprovimento do recurso (Id.
280087384)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

A controvérsia central do presente agravo de instrumento consiste em verificar se é cabível a exclusão, neste momento processual, da área de 99 hectares da Fazenda Rica I do rol de bens inventariados nos autos do Inventário n. 0000199-55.2005.8.11.0037, tendo em vista a alegação do agravante de que tal imóvel foi validamente adquirido em vida dos autores da herança e posteriormente quitado perante os herdeiros.

O juízo de primeiro grau, ao indeferir o pedido de exclusão formulado pelo terceiro Elói Vitório Marchett, fundamentou sua decisão em razão da pendência da Ação de Rescisão Contratual n. 0001506-58.2016.8.11.0037, a qual, segundo afirmou, envolve discussão sobre a titularidade do bem.

O processo de inventário refere-se ao espólio de Ernesto Ruaro e Maria Delfi Ruaro e tramita desde 2005 perante a 1ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT. No rol de bens arrolados foi incluída uma suposta “área remanescente” de 99 hectares da Fazenda Rica I, originariamente vinculada à matrícula n. 5.660, posteriormente atualizada para a matrícula n. 38.476 do CRI local.

O agravante, por sua vez, sustenta ser legítimo proprietário do imóvel desde 2002, quando firmou contrato particular de compra e venda com os de cujus, prevendo pagamento escalonado e baixa de ônus na matrícula. Afirma que, após o falecimento dos vendedores, firmou acordo extrajudicial com os herdeiros em 2014, culminando na quitação integral do preço em 2016, formalizada em termo de quitação assinado por todos os herdeiros e pelo inventariante.

Alega ainda que revendeu o imóvel em 2008 a Carlos Vian, negócio este avalizado pelo inventariante Luiz Carlos Ruaro, e que, posteriormente, o bem foi transferido a Luiz Gonzaga Pereira. Em complemento, afirma que teve sua posse legitimada por decisão judicial na Ação de Interdito Proibitório n. 1006755-02.2018.8.11.0037, ajuizada pelo espólio, a qual foi julgada improcedente em todas as instâncias, com trânsito em julgado.

O agravante ajuizou, em 2016, a mencionada ação de rescisão contratual em face de Carlos Vian, em que se discute eventual inadimplemento do contrato de revenda do imóvel. Essa ação encontra-se em trâmite e foi o fundamento invocado pelo juízo de origem para indeferir o pedido de exclusão do imóvel do inventário, ao argumento de que não cabe, neste momento, deliberar sobre a inclusão ou exclusão do bem da partilha, devendo-se aguardar o desfecho da demanda paralela.

A decisão agravada deve ser reformada.

Com efeito, os documentos constantes dos autos evidenciam que o bem objeto da controvérsia foi adquirido validamente pelo agravante em momento anterior ao falecimento dos autores da herança. A quitação integral do contrato foi reconhecida de forma expressa pelos herdeiros e pelo inventariante, os quais subscreveram acordo extrajudicial que extinguiu qualquer obrigação financeira residual.

Além disso, a revenda do imóvel a terceiros de boa-fé, com cadeia dominial regular, reforça a consolidação do domínio fora da esfera patrimonial dos espólios. O bem deixou, portanto, de integrar o patrimônio dos falecidos em vida, não havendo razão jurídica para sua partilha em inventário.

Desse modo, o argumento de que há pendência de ação de rescisão contratual não se sustenta como óbice à exclusão. Tal ação, proposta pelo próprio agravante, versa sobre inadimplemento contratual do comprador subsequente, Carlos Vian, e não sobre a validade do contrato originário firmado com os de cujus. Trata-se de litígio entre terceiros, posterior à aquisição originária, que em nada interfere na existência ou eficácia da alienação ocorrida em 2002.

O poder geral de cautela, embora legítimo, não autoriza o juízo a manter indefinidamente em inventário bem cuja titularidade está documentalmente comprovada como estranha ao espólio, sob pena de se impor constrição indevida a direito individual adquirido.

Não se trata aqui de mera medida cautelar, mas de indevida extensão da massa hereditária a bem já alienado, quitado e objeto de transferência subsequente.

Nesse sentido:

DIREITO DAS SUCESSÕES – AGRAVO DE INSTRUMENTO –
INVENTÁRIO – PEDIDO DE LEVANTAMENTO DE VALORES DEPOSITADOS – EXISTÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS PENDENTES – PODER GERAL DE CAUTELA – IMÓVEL ALIENADO ANTERIORMENTE AO ÓBITO – EXCLUSÃO DO ROL DE BENS
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A mera existência de valores depositados vinculados ao inventário, ainda que não bloqueados, não afasta a aplicação do poder geral de cautela quando há ações judiciais pendentes que possam impactar o espólio. A prudência recomenda a manutenção dos valores no inventário até o trânsito em julgado das ações em curso, visando resguardar o patrimônio hereditário e garantir eventual direito de terceiros
. Comprovada a alienação do imóvel antes do óbito da inventariada, é indevida sua inclusão no rol de bens do espólio . Agravo parcialmente provido para excluir o imóvel do inventário, mantendo a negativa de levantamento dos valores depositados.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por José Ricardo Correa Nasser contra decisão que indeferiu o pedido de levantamento de valores depositados em subconta vinculada ao inventário do Espólio de Ises Ferreira Nasser e determinou a inclusão de imóvel no rol de bens do espólio. O agravante sustenta que: a. É o único herdeiro e inventariante . b. Não há dívida vencida e exigível, considerando que as ações em trâmite ainda não possuem trânsito em julgado. c. O valor depositado é fruto de execução provisória já cumprida e não há óbice legal ao levantamento . d. A liberação dos valores não compromete o espólio, pois não há risco imediato ou prejuízo à partilha. e. O imóvel incluído no inventário foi alienado em 2000, não devendo integrar o patrimônio do espólio . O recurso discute: a. A possibilidade de levantamento dos valores depositados na subconta do inventário, mesmo diante de ações pendentes. b. A legalidade da inclusão do imóvel matriculado sob o n .º 8.228 no rol de bens do espólio, considerando a alienação anterior ao falecimento. Embora os valores estejam apenas depositados e não formalmente bloqueados, a existência de ações judiciais pendentes contra o espólio impõe a adoção de medidas cautelares para preservação do patrimônio até o julgamento definitivo das demandas. O poder geral de cautela ( CPC, art . 139, I) autoriza o juízo a manter os valores depositados, mesmo sem bloqueio formal, como forma de garantir eventual satisfação de direitos de terceiros. A liberação antecipada dos valores, ainda que o agravante seja o único herdeiro, poderia comprometer a integridade do espólio caso as ações pendentes resultem em condenação.
Por outro lado, restou comprovado nos autos que o imóvel matriculado sob o n.º 8 .228 foi integralmente alienado por escritura pública em 30/06/2000, afastando a necessidade de sua inclusão no rol de bens inventariados. A exclusão do imóvel é medida que se impõe, em respeito ao princípio da veracidade documental e à efetiva composição do patrimônio da inventariada.
Agravo de Instrumento parcialmente provido para excluir do inventário o imóvel matriculado sob o n.º 8 .228, mantendo-se, contudo, o indeferimento do levantamento dos valores depositados. Valores depositados em subconta vinculada ao inventário podem ser mantidos sob a administração do juízo, mesmo sem bloqueio formal, enquanto houver ações judiciais pendentes que possam afetar o espólio, em observância ao poder geral de cautela. Imóvel alienado antes do falecimento do autor da herança não deve integrar o rol de bens do inventário, desde que comprovada a transação por meio de escritura pública. Código de Processo Civil ( CPC), arts . 1.015, 932, 1.021, § 4º, 1.026, § 2º e 139, I . Código Civil ( CC), arts. 1.784 e 1.997 . STJ, REsp 1.936.838/SP, Rel. Min . Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 17/12/2009. TJSP, AI 2138632-40.2021.8 .26.0000, Rel. Des. Costa Netto, 6ª Câmara de Direito Privado, julgado em 19/05/2022 . TJBA, AI 0011540-45.2014.8.05 .0000, Rel. Des. Rosita Falcão de Almeida Maia, julgado em 13/10/2014.
(TJ-MS - Agravo de Instrumento: 14213796520248120000 Campo Grande, Relator.: Des . José Eduardo Neder Meneghelli, Data de Julgamento: 25/02/2025, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 26/02/2025)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
, para determinar a exclusão da área de 99 hectares da Fazenda Rica I do rol de bens inventariados, reconhecendo-se, para todos os fins, que tal imóvel não integra o acervo hereditário dos espólios de Ernesto Ruaro e Maria Delfi Ruaro.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025